Tribunal: STJ
Processo: 0003590-29.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221175 - PE(2025/0300790-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VANCIRA MACHADO DE MACEDO
ADVOGADA
: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO - PA020524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso,
mantendo medidas cautelares diversas da prisão impostas à agravante, investigada no âmbito da
"Operação Areia Branca" pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1o da
, tráfico de entorpecentes (art. 33 da
e organização criminosa
Lei no 9.613/1998)
Lei no 11.343/2006)
(art. 2o da
.
Lei no 12.850/2013)
2. A decisão agravada fundamentou-se na gravidade concreta das condutas imputadas à agravante,
na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei
penal, além do risco de reiteração delitiva e obstrução das investigações.
3. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reiterou as alegações de ausência de fundamentação
idônea e dos requisitos necessários para a imposição das medidas cautelares, pleiteando a
reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares diversas da prisão impostas
à agravante foram devidamente fundamentadas e se atendem aos requisitos legais previstos no
§ 6o, e no
do Código de Processo Penal.
art. 282,
art. 319
III. Razões de decidir
5. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a imposição das medidas cautelares,
destacando a gravidade concreta das condutas imputadas à agravante, a necessidade de garantir a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do monitoramento eletrônico
e da imposição de fiança como medidas cautelares autônomas, desde que proporcionais e
devidamente motivadas.
7. A fixação da fiança no valor de R$ 15.000,00 não se revela desproporcional, considerando a
natureza dos delitos imputados e as circunstâncias do caso concreto.
8. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e idade avançada, não afasta
a necessidade de aplicação das medidas cautelares, quando presentes os requisitos autorizadores
da custódia cautelar.
9. Não há elementos que indiquem abuso de poder ou manifesta ilegalidade por parte da autoridade
coatora, sendo as medidas cautelares proporcionais e adequadas para garantir a eficácia da
persecução penal.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. As medidas cautelares diversas da prisão são válidas e proporcionais quando devidamente
fundamentadas e necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal. 2. A fixação de fiança deve observar a natureza da infração, as condições
econômicas do acusado e as circunstâncias do caso concreto, não sendo considerada
desproporcional no caso em análise. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a
necessidade de aplicação de medidas cautelares quando presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, e 319;
o;
Lei no 9.613/1998, art. 1 Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 12.850/2013,
o.
art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
894.821/MG,
Sexta Turma, julgado em 13.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
850.531/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.11.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54121964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 655924ea-092d-4024-88ee-0d1fa5f443d2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 655924ea-092d-4024-88ee-0d1fa5f443d2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221175 - PE (2025/0300790-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VANCIRA MACHADO DE MACEDO
ADVOGADA
: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO - PA020524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso, mantendo medidas cautelares diversas da prisão
impostas à agravante, investigada no âmbito da "Operação Areia Branca" pela
suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/1998)
, tráfico de entorpecentes (art. 33 da
e organização
Lei no 11.343/2006)
criminosa (art. 2o da
.
Lei no 12.850/2013)
2. A decisão agravada fundamentou-se na gravidade concreta das condutas
imputadas à agravante, na necessidade de garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, além do risco de
reiteração delitiva e obstrução das investigações.
3. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reiterou as alegações de ausência
de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a imposição das
medidas cautelares, pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do
recurso pelo órgão colegiado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53271485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: 807b3543-74ae-4b77-aa24-a5e2756e3732

4. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares diversas
da prisão impostas à agravante foram devidamente fundamentadas e se atendem
aos requisitos legais previstos no
§ 6o, e no
do Código de
art. 282,
art. 319
Processo Penal.
III. Razões de decidir
5. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a imposição das
medidas cautelares, destacando a gravidade concreta das condutas imputadas à
agravante, a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do
monitoramento eletrônico e da imposição de fiança como medidas cautelares
autônomas, desde que proporcionais e devidamente motivadas.
7. A fixação da fiança no valor de R$ 15.000,00 não se revela desproporcional,
considerando a natureza dos delitos imputados e as circunstâncias do caso
concreto.
8. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e idade
avançada, não afasta a necessidade de aplicação das medidas cautelares, quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
9. Não há elementos que indiquem abuso de poder ou manifesta ilegalidade por
parte da autoridade coatora, sendo as medidas cautelares proporcionais e
adequadas para garantir a eficácia da persecução penal.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. As medidas cautelares diversas da prisão são válidas e proporcionais quando
devidamente fundamentadas e necessárias para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 2. A fixação de
fiança deve observar a natureza da infração, as condições econômicas do
acusado e as circunstâncias do caso concreto, não sendo considerada
desproporcional no caso em análise. 3. A existência de condições pessoais
Documento eletrônico VDA53271485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: 807b3543-74ae-4b77-aa24-a5e2756e3732

favoráveis não afasta a necessidade de aplicação de medidas cautelares quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, e 319;
o;
Lei no 9.613/1998, art. 1 Lei no 11.343/2006,
o.
art. 33; Lei no 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 894.821/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13.05.2024; STJ, AgRg no
HC 850.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 13.11.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por VANCIRA MACHADO DE
MACEDO contra decisão de minha lavra, por meio da qual neguei provimento ao recurso
(fls. 166/169).
Consta dos autos que a recorrente foi alvo de investigação no bojo da chamada
“Operação Areia Branca”, pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1o
da
, tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343 /06) e organização
Lei no 9.613/1998)
criminosa (art. 2o da
, tendo sido decretada sua prisão temporária, a
Lei no 12.850/2013)
qual, foi, posteriormente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão por esta
Corte de Justiça.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a medida cautelar.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
in verbis (fls. 166/169):
Documento eletrônico VDA53271485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: 807b3543-74ae-4b77-aa24-a5e2756e3732

O Tribunal de origem manteve as medidas cautelares da acusada,
consignando, in verbis (fls. 92/99):
A operação policial que deu ensejo às medidas envolveu extensa investigação
de estrutura criminosa voltada ao comércio ilícito de drogas em larga escala,
com movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos lícitos dos
investigados. Embora não tenha havido o oferecimento de denúncia até o
presente momento, é preciso destacar que as medidas impostas decorrem da
complexidade e gravidade dos delitos imputados, além do risco de reiteração
delitiva e obstrução das investigações – fundamentos estes em plena
consonância com o
§ 6o, e o
do Código de Processo Penal.
art. 282,
art. 319
(...) O argumento de que a paciente possui residência fixa e é idosa (67 anos)
não afasta, por si só, a necessidade da aplicação das medidas cautelares,
notadamente quando estão respaldadas na necessidade de garantir a ordem
pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
monitoramento eletrônico e a imposição de fiança são válidas como medidas
cautelares autônomas, desde que proporcionais e motivadas, o que se verifica
no presente caso (...) No tocante à fiança, fixada em R$ 15.000,00, não se
revela desproporcional, considerando o contexto dos autos e a natureza dos
delitos imputados, inclusive de caráter patrimonial. A jurisprudência dos
tribunais superiores estabelece que o valor da fiança deve ser fixado com base
na natureza da infração, nas condições econômicas do acusado e nas
circunstâncias do caso concreto. (...) Assim, entendo que as medidas cautelares
impostas não demonstram qualquer arbitrariedade ou ilegalidade manifesta a
justificar a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente em se
tratando de substituição de prisão temporária que seria potencialmente
convertida em prisão preventiva, caso não houvesse a intervenção do STJ.
Ademais, não se verificam, no caso concreto, elementos que indiquem abuso de
poder ou manifesta ilegalidade por parte da autoridade coatora. O Juízo de
origem atuou dentro dos parâmetros legais e com a devida fundamentação.
Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, as
medidas cautelares foram suficientemente fundamentadas pelas instâncias
ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta da
recorrente, o que demonstra a potencial periculosidade da agente e é apta a
justificar a manutenção das medidas impostas.
Ademais, como bem ressaltado na manifestação ministerial, a investigação da
"Operação Areia Branca" apura a existência de uma complexa organização
criminosa, com múltiplos investigados (trinta e três, segundo as informações
prestadas pelo Juízo a quo – e-STJ fl. 85) e vultosas movimentações
financeiras, o que justifica a adoção de mecanismos de controle para garantir
a eficácia da persecução penal.
No caso da recorrente, não se pode deixar de registrar também que ela
permaneceu foragida por um período de tempo, podendo, tal situação, até
redundar na decretação de sua custódia extrema, o que não ocorreu no caso
em tela, compreendendo- se que as medidas cautelares fixadas seriam
Documento eletrônico VDA53271485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: 807b3543-74ae-4b77-aa24-a5e2756e3732

suficientes para impedir a prática de novas condutas penais e acautelar o meio
social, não restando desproporcionais, ao contrário do argumentado pela
Defesa.
Diante da natureza dos delitos supostamente perpetrados, a fiança foi
arbitrada como uma modalidade de caução que assegura a presença do réu em
Juízo e garante que ele cumpra as obrigações financeiras futuras, motivo pelo
qual compreendo que deva ser mantida, não se denotando exorbitância na
fixação de seu valor.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós,
não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no
caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro
13/5/2024,
15/5/2024;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
. Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta
17/11/2023)
e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade das medidas cautelares
nos autos, não se mostra possível a revogação das medidas implementadas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a imposição das medidas cautelares em desfavor
da ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade
concreta de sua conduta, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Curioso notar ainda que a paciente encontrava-se privada de liberdade e, em 17
de janeiro de 2025, teve a sua custódia substituída por medidas cautelares diversas por
decisão desta Corte de Justiça, sendo a fixação revisada por ocasião desta impetração, nos
moldes do que preconiza a Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça,
ressaltando-se ainda a possibilidade de sua utilização na fase pré-processual.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente
mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: 807b3543-74ae-4b77-aa24-a5e2756e3732

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 221.175 / PE
Número Registro: 2025/0300790-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035902920258179000 09606820228173450 35902920258179000 9606820228173450
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANCIRA MACHADO DE MACEDO
ADVOGADA
: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO - PA020524
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANCIRA MACHADO DE MACEDO
ADVOGADA
: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO - PA020524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 5f0f4c1d-8672-4df2-bcb9-53f3ff6be841

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 5f0f4c1d-8672-4df2-bcb9-53f3ff6be841